Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727259-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. DONO DE IMOBILIÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INAPLICABILILDADE. 1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2. Na apropriação indébita, para caracterizar o dolo, é suficiente a inversão da posse do bem para aquele que, em razão de vínculo de confiança estabelecido por força de contrato de prestação de serviços imobiliários, recebe o dinheiro e, tendo a posse, deixa de restituí-lo ao proprietário do imóvel, utilizando-o para uso pessoal e da imobiliária, mormente em face da confissão espontânea do acusado, sendo inviável o pedido de absolvição. 3. O princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima estabelece que o direito penal só deve atuar na defesa dos bens jurídicos que não podem ser eficazmente protegidos de forma menos gravosa. No caso, a conduta do réu, em apoderar-se dos valores dos aluguéis, os quais detinha posse, não pode ser pautada fora do âmbito da proteção jurídica penal, pois, além de trazer graves prejuízos a vítima, representou risco coletivo, uma vez que o acusado estava à frente de uma imobiliária bem estabelecida no mercado. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando demonstrados, no caso dos autos, os requisitos para que se aplicasse o princípio da insignificância, diante da irrelevância penal da conduta, com o consequente acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto rever os fundamentos da turma julgadora, quanto ao descabimento da tese de absolvição por inaplicabilidade do princípio da insignificância, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou aquela Corte Superior: “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012